Tribunal: TJDFT
Processo: 0704471-87.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO IDÔNEO. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. VALOR. ADEQUADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Mantém-se a condenação do réu pelo crime de perseguição, quando as declarações firmes da vítima, corroboradas pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram sem qualquer dúvida a prática do delito.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – Se o réu restringiu a capacidade de locomoção da vítima, invadiu e perturbou a sua esfera de liberdade e privacidade, reiteradamente, está configurado o crime previsto no art. 147-A do CP.
IV – Mantém-se a avaliação desfavorável das consequências do crime de perseguição, demonstrado nos autos que o crime foi cometido na presença dos filhos menores e lhes abalo psicológico e emocional, que extrapolaram a normalidade do tipo.
V – É devida a condenação ao pagamento dos danos morais causados pelo delito, havendo pedido expresso e formal do legitimado, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, uma vez que o dano é presumido.
VI – Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VII – Recurso conhecido e não provido.